Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CRIME COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PATAMAR DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DADO PARCIAL PROVIMENTO.

1. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto a embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.

2. O fato de o crime ter sido cometido nas dependências de estabelecimentos prisionais já é levado em consideração pelo legislador ao listar as situações majorantes do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. Portanto, o acréscimo em patamar máximo, por motivos de disputas internas e segurança, depende da demonstração em concreto da situação de vulnerabilidade e instabilidade do estabelecimento prisional em que o acusado foi flagrado cometendo crime. Tais informações não constam nos autos, de modo que a fundamentação do juízo se mostra genérica.

3. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.